Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-14.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-14.2022.8.14.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800346-14.2022.8.14.0055

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA nº 20.601-A

APELADA:
BENEDITA MARIA DOS SANTOS

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - OAB PA28340-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por correntista contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos na conta bancária a título de “tarifa Bradesco”. Sentença de procedência, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a regularidade das cobranças, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa bancária denominada “tarifa Bradesco” foi devidamente autorizada ou contratada pela correntista; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifas bancárias exige prévia contratação ou autorização expressa do cliente, conforme dispõe o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a existência de contrato ou autorização válida para efetuar os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva.

O desconto de valores não contratados em conta bancária de consumidor caracteriza ato ilícito e ofensa à boa-fé objetiva, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o entendimento pacificado pelo STJ, a restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e coibir a repetição da conduta ilícita, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Diante das circunstâncias do caso, a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 mostra-se adequada e proporcional, preservando a função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias sem contrato ou autorização expressa do correntista é ilícita e caracteriza falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada a benefício previdenciário configura dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800334-67.2021.8.14.0044, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.03.2023; TJ-RO, Apelação Cível nº 7000373-85.2022.822.0022, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 15.02.2023; TJ-SE, Recurso Inominado nº 0001641-61.2022.8.25.0040, Rel. Aldo de Albuquerque Mello, j. 15.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO SA
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora/apelada
a título de tarifas bancárias, bem como condenou o banco réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (ID 28416330).

Em suas razões recursais (Id n° 28416332), o apelante sustenta, em suma, a regularidade da cobrança da tarifa de “Cesta de Serviços”, afirmando que a autora era correntista do banco e, ao abrir a conta, aderiu expressamente ao pacote de serviços, sendo devidamente informada acerca dos encargos, taxas e benefícios envolvidos, em conformidade com a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Aduz que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a utilização, por longo período, de diversos serviços que excedem o rol dos considerados essenciais, o que comprova a contratação e o usufruto efetivo dos serviços cobrados.

Defende, ainda, que a inércia da autora em contestar as cobranças por caracteriza anuência tácita e impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, notadamente os institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
, que vedam o comportamento contraditório e a omissão prolongada que gere legítima expectativa na parte contrária.

Sustenta que não houve ato ilícito, tampouco dano moral indenizável, pois as cobranças decorreram do exercício regular de direito, sendo indevida a condenação à restituição em dobro dos valores, haja vista a inexistência de má-fé ou de engano não justificável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada integralmente, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Ao Id n° 28416342, a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
– Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda e determinou a restituição em dobro dos valores descontados a título de serviço bancários não contratados.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de serviços bancários intitulados “tarifa Bradesco”, os quais estão sendo descontados diretamente da sua conta bancária (Id n° 28416291).

Como cediço, a resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, que regula a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras, revela em seu Art. 1° o seguinte:

Art. 1º A
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário

A taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser dispor de alguns serviços bancários, a taxa pode ser cobrada. O importante e imprescindível é o correntista receber, previamente, a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é possível inferir que é imprescindível haver o conhecimento da cobrança por parte do cliente, de maneira que se faz necessário que os custos de tarifas bancárias estejam previstos no contrato firmado ou o serviço tenha sido autorizado ou solicitado expressamente pelo cliente, o que não ocorreu no caso em análise.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor/apelado, pois
não juntou aos autos contratos ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores referentes à tarifa bancária impugnada.

Ressalto que a parte notou no ano de 2021 as cobranças indevidas e poucos meses após a constatação ajuizou a presente ação, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso
os institutos do
venire contra factum proprium
e da
supressio
, como em alguns casos que se observa nesta corte.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares".

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada. Vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Sobre o tema, entende este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS -
"CESTA TARIFA BRADESCO EXPRESSO”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1.
A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora
.

2. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800334-67 .2021.8.14.0044, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Na mesma linha de raciocínio, os demais tribunais têm decidido em casos análogos:

Apelação. Conta bancária. Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso. Descontos. Ilegalidade. Restituição. Dano moral.
A legalidade dos descontos em conta bancária, a título de Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso, está condicionada à comprovação do prévio contrato e aceite da parte consumidora, sob pena de responsabilização do banco pelos danos decorrentes dos débitos indevidos a implicar indenização por dano moral e restituição, em dobro, dos valores, uma vez violados o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação com o consumidor.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000373-85.2022.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/02/2023

(TJ-RO - AC: 70003738520228220022, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/02/2023) (Grifo nosso)

RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORAL E DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PARTE IDOSA. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS DENOMINADOS DE TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO 4, TARIFA BANCÁRIA VR. PARCIAL CESTA BRADESCO EXPRESSO 4, TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
DEMANDADA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II. PARTE REQUERIDA NÃO FAZ PROVA MODIFICATIVA, EXTINTIVA OU IMPEDITIVA DA PRETENSÃO AUTORAL.
DANO IN RE IPSA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POSTO QUE CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA COMPOSIÇÃO ATUAL DA TURMA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE DEMANDANTE E DESPROVIDO O DA PARTE DEMANDADA. (Recurso Inominado Nº 202200927267 Nº único: 0001641-61.2022 .8.25.0040 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 15/03/2023)

(TJ-SE - RI: 00016416120228250040, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª TURMA RECURSAL)

Portanto, na confluência do exposto, visualizo repreensível e injustificado o ato ilícito cometido pelo apelante em proceder cobranças de serviços bancários sem o conhecimento do cliente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua totalidade, eis que está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, eis que o caso em análise representa situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que o montante indenizatório deve ser fixado em patamar moderado, suficiente para compensar o sofrimento suportado e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica sobre a fornecedora.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva, nos termos dos preceitos do CDC, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que a condenação em danos morais deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar eventual enriquecimento ilícito da apelada.

Assim, diante do evidente vício no produto adquirido pela apelada, entendo que a sentença deve ser reformada tão somente para minorar os danos morais fixados ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se integralmente a decisão em seus demais termos.

IV- DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para minorar os danos morais fixados ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025